Tribunal: CARF
Processo: 13971.000996/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000996/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.655 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
AMERICANA GRANITOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA. RELEVAÇÃO.
A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, se o infrator
for primário, tiver corrigido inegralmente a falta e não tiver ocorrido nenhuma
circunstância agravante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, indeferir o pedido de perícia e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou o lançamento
procedente, com multa parcialmente relevada, por descumprimento de obrigação acessória.
Foi lavrado o Auto de Infração em face da empresa Recorrente, por ter
apresentado na rede bancária, no período de 01/2006 a 13/2007, Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), contendo somente parte das remunerações,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000996/2008-83
Fl. 2719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.655 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000996/2008-83

pagas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço,
constantes da folha de pagamento.
A penalidade aplicada à Recorrente encontra-se prevista no art. 32, § 5°, da Lei n°
8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528/97, e no art. 284, inciso II, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto
n° 4.729/03. Seu valor foi calculado conforme descrito no relatório de fl. 09, e demonstrativo de
fls. 57/58, resultando em R$ 287.166,39.
Em sua impugnação, a Recorrente sustentou que ocorreu no caso um equívoco do
departamento de pessoal, que teria sido prontamente corrigido. Para comprovar o alegado juntou
aos autos as GFIP’s retificadoras (fls. 100 a 2562), solicitando a relevação da multa aplicada.
Caso a multa não fosse relevada, requereu sua redução.
Com a juntada das GFIP’s retificadoras, os autos foram para diligência técnica,
para que se constatasse a correção dos documentos fiscais. Às fls. 2567, constam as informações
fiscais referentes à diligência:
Em análise à documentação apresentada pela defesa, verificou-se que a empresa
corrigiu parcialmente a falta apontada no Auto-de-Infração.
2. A verificação da correção da falta se deu com base no exame dos documentos
apresentados (GFIP impressa) e nos dados constantes do GFIP-WEB, considerando,
para fins de correção, a GFIP que se encontra no referido sistema como "Exportada", ou
seja, a GFIP válida mais recente.
3. Foram corrigidas parcialmente as competências 07/2006, 11/2006 e 03/2007. Não
foram corrigidas as competências 05/2006 e décimo-terceiros salários de 2006 e 2007.
As demais competências foram integralmente corrigidas.
A Recorrente, após o prazo da impugnação, procedeu à correção das GFIP’s
indicadas no item “3”acima.
Tendo em vista a redução do valor da multa no acórdão recorrido para o importe
de R$ 60.091,66 - ao contrário do valor sugerido na diligência de fl. 2567, de R$ 25.566,44 -, foi
interposto “embargos de declaração” pela Recorrente. A DRJ manifestou-se, aclarando os
motivos pelos quais não acatou a sugestão do relatório da diligência (fl. 2652). Confira-se:

Assim, estando o lançamento na esfera litigiosa, não pode ser alterado pela fiscalização.
Assim, não procede a alegação da contribuinte de que o auditor-fiscal deferiu
parcialmente o pedido de relevação e reduziu a multa para R$ 25.566,44. O que de fato
ocorreu foi que, em resultado de diligência, o auditor-fiscal sugeriu a redução da multa
para o citado valor.
Todavia, com a competência exclusiva para julgamento que lhe é atribuída, esta Turma
de Julgamento não considerou a sugestão efetuada pela fiscalização, em vista da
ausência de previsão legal para relevar a multa para a ocorrência, neste caso entendida
como competência, em que não se verificou a correção total da falta. Isto porque
consta da mesma planilha apresentada pela fiscalização os valores remanescentes de
faltas não corrigidas totalmente, para cujas competências a multa deve ser mantida na
íntegra.
Portanto, não pode este órgão julgador, ao arrepio da lei, corroborar erros em cálculos
informativos efetuados pela fiscalização, após o lançamento estar consolidado. E, por
isso, a multa que foi lançada pela auditoria pelo valor de R$ 287.166,36 foi
corretamente relevada para o valor de R$ 60.091,66, e não há que se falar em reformatio
in pejus.

Fl. 2720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.655 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000996/2008-83

O Recurso Voluntário, em síntese, é fundamentado nas seguintes razões:
- Preliminarmente, o cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento da
prova pericial, que se faz necessária para provar que todas as irregularidades foram sanadas.
- No mérito, defende a inexistência de fatos que autorizam a multa de ofício. Diz
que ao verificar os equívocos cometidos pelo departamento de pessoal, a Recorrente realizou a
retificação das GFIP's, contendo todas as informações dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias, conforme documentos juntados na impugnação. Nesse sentido, a contribuinte
“cometeu um simples erro/engano no momento do envio dos arquivos das GFIP's, o qual foi
prontamente corrigido, não havendo qualquer intenção de sonegar informações em relação a
fatos geradores de contribuições previdenciárias” (fl. 2620).
- Sustenta que deve ser relevada totalmente a multa, conforme autoriza a IN n°
3/2005, art. 656.
- Alega que não obstante ter retificado algumas GFIP’s após a diligência, poderia
ainda assim ser aplicada relevância da multa, já que seu termo final para tanto é a decisão de
primeira instância e não o termo ad quem para interposição da impugnação.
- Contesta a “majoração” da multa pela DRJ, já que a mesma teria sido aplicada
em R$ 25.566,44, pedindo que seja esse valor, alternativamente, mantido.
É o relatório
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, por preencher seus pressupostos de admissibilidade.
Prefacialmente, importante destacar alguns fatos incontroversos, a saber: O
primeiro, que a Recorrente não contesta o descumprimento da obrigação acessória que amparou
a aplicação da multa. O segundo, que houve retificação das GFIP’s. O terceiro, que em virtude
da diligência para se verificar a regularidade das GFIP’s retificadas, aquelas que foram
corrigidas parcialmente (competências de 07/2006, 11/2006 e 03/2007) e aquelas que não foram
corrigidas (competências 05/2006 e décimo-terceiros salários de 2006 e 2007) foram novamente
retificadas, mas em data posterior à impugnação. Quanto a essas, por não haver nova diligência
acerca de sua correção, não se pode atestar, de forma extreme de dúvidas, que retratam a
realidade dos correspondentes fatos geradores.
Estabilizadas essas questões fáticas, passo à análise da preliminar suscitada, de
nulidade do feito por cerceamento do direito de defesa.
Não procede a pretensão da Recorrente. Definitivamente, inexiste qualquer ponto
controvertido nos autos que autorize a realização da prova pericial. Para ser legitimamente
necessária a prova pericial, importante que seja especificado o fato a ser provado, bem como os
documentos a serem objeto da perícia, não sendo admitidas alegações genéricas e imprecisas da
necessidade da prova técnica.
Quanto ao mérito, defende a Recorrente o direito à multa relevada, porquanto
todos os seus requisitos foram cumpridos.
Fl. 2721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.655 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000996/2008-83

Outrossim, não procedem os argumentos da Recorrente. De acordo com o já
revogado § 1°, art. 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, a multa poderá ser relevada, nas seguintes hipótese:

Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto n°6.032, de 2007).
§1° A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.

Todavia, consoante já ressaltado, não obstante ter a Recorrente efetuado o pedido
de relevação, a regularização da falta até a impugnação foi parcial, uma vez que a autuada não
declarou em GFIP determinadas remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais,(competências 05/2006, 13/2006 e 13/2007), tendo corrigido apenas parcialmente
algumas competências (07/2006, 11/2006 e 03/2007).
Portanto, a situação fática não se amolda integralmente ao dispositivo acima
transcrito, em especial por ter sido apresentadas novas GFIP’s após o prazo para impugnação.
Ao contrário do sustentado pela Recorrente, esse é o prazo ad quem para a correção da falta, e
não a decisão de primeira instância.
Nessa linha de raciocínio, destaco, nos termos do art. 57, §3o, do RICARF, o
fundamento do acórdão recorrido, por concordar integralmente com suas razões:

Isto posto, importa ressaltar que a relevação ou atenuação da multa, de acordo com o §
5°, art. 656, da Instrução Normativa SRP 003/2005, será aplicada sobre o valor desta,
correspondente a cada ocorrência para a qual houve correção da falta. Como cada
competência relacionada à obrigação acessória da entrega da GFIP, é considerada uma
ocorrência, conclui-se que, ao contrário do que demonstrou a fiscalização quando
informou que a infração cometida nas competências 07/2006, 11/2006 e 03/2007, IF de
fls. 2.567 e 2.568, merecia ser atenuada, não há que se falar em atenuação/relevação da
multa aplicada para estas competências, uma vez que o autuado enviou as GFIPs
retificadoras, contendo somente parte dos fatos geradores.
Quanto aos argumentos do autuado de que enviou as GFIPs competências 05/2006,
13/2006 e 13/2007, no dia 20/06/2008, objetivando regularizar as faltas apontadas pela
fiscalização, reitera-se novamente, "que constitui circunstância atenuante da
penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta até o termo final do prazo para
impugnação". Desta forma, como o prazo para o sujeito passivo impugnar o presente
lançamento expirou no dia 18/04/2008, com base na legislação vigente, rejeita-se, para
efeito de correção da falta, as GFIPs enviadas após o término do prazo para
impugnação.
Também não procede as alegações da requerente relativas ao limite mensal da multa
aplica, visto que a autoridade fiscal agiu de acordo com o que determina a legislação.
Vejamos:
De acordo com § 50, art. 32 da Lei 8.212/91, acima colacionado, a apresentação da
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena
administrativa correspondente à multa de cem pRr cento das contribuições devidas e
não declaradas, limitada aos valores previstos no § 4 0. , Sendo que, o § 40 determina
que a multa será equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo legal, em função
Fl. 2722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.655 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000996/2008-83

do número de segurados. No presente auto de infração, o multiplicador que serviu de
base para a fiscalização é o de 10 X o valor mínimo, uma vez que, consoante anexo C,
de fls. 57/58, o número de segurados empregados do impugnante no período autuado se
enquadrava na faixa de 101 a 500 segurados.
Portanto, com base na legislação acima colacionada, o valor da penalidade aplicável
leva em consideração o número de segurados empregados da empresa versos o limite
mínimo previsto no art. 92 da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 373 do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
atualizado anualmente através de Portaria Interministerial.
Assim sendo, considerando-se corrigida a falta somente para as competências em que as
GFIPS retificadoras foram enviadas contendo todos os fatos geradores, o valor da multa
aplicada resulta em R$ 60.091,66 (sessenta mil, noventa e um reais e sessenta e seis
centavos).
Importante registrar que ao contrário do afirmado pela Recorrente, a fiscalização
não reduziu sua multa, após a diligência realizada em suas GFIP’s retificadoras (fl. 2659). A
rigor, esse relatório não altera o lançamento, por absoluta falta de possibilidade jurídica. Ora, o
lançamento já estava formalizado pela fiscalização competente.
Com efeito, estando o lançamento na esfera litigiosa, não pode ser mais alterado
pela fiscalização. Não procede, portanto, o argumento da Recorrente de que o auditor-fiscal teria
reduzido a multa para o valor de R$ 25.566,44. Apenas sugeriu, o que não foi acatado pela DRJ,
e nem por esse voto.
Para o acórdão recorrido – entendimento que ora coaduno – a multa é diversa do
sugerido na diligência, eis que nas competências em que a falta fora apenas parcialmente sanada
(07/2006, 11/2006 e 03/2007), não se há falar em relevação da multa (como adotado na sugestão
do relatório). É que nos termos do decreto, necessária seja a falta integralmente sanada e até o
prazo da impugnação.
Ante ao exposto, rejeito a preliminar suscitada, indefiro o pedido de perícia e voto
por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 2723
DF CARF MF
Documento nato-digital